Tribunal: STF
Processo: RE 1326548
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. PIN E PROTERRA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 159, I, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Município de Cacule. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 159, I, “b”, da Lei Maior. Sustenta a possibilidade de afastar as deduções referentes aos programas PIN e PROTERRA dos valores relativos aos repasses do Fundo de Participação dos Municípios.
    Trata-se, na origem de ação ordinária de cobrança ajuizada pelo Município de Cacule objetivando o recálculo do montante que integra o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), sem a exclusão da base de cálculo dos valores correspondentes ao Programa de Integração Nacional (PIN) e ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste (PROTERRA). A Corte de origem manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos. O acórdão está assim ementado:
    FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. PORTARIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL E BALANÇO GERAL DA UNIÀO. BASE DE CALCULO DO FUNDO. PIN E PROTERRA. FEF E FSE (5,6%). RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PELA UNIÀO, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES. INOCORRENCIA. INCLUSÀO DAS RECEITAS ORIUNDAS DA DIVIDA ATIVA NA BASE DE CÁLCULO DO FPM. 
    l. Aplicativo ao caso a prescrição quinquenal estabelecida no art. l o do Decreto-Lei 20.910/1932, urna vez que se trata de matéria pertinente ao direito financeiro, o que afasta as disposições do CTN quanto ao prazo prescricional. 
    2. Não há repasse a menar para o Fundo de Participação dos Municípios pelo fato de serem diferentes os valores divulgados nos Balanços Gerais da Unido daqueles previstos nas portarias mensalmente divulgadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, por considerarem-se em tais atos períodos de arrecadação distintos, com formas distintas de contabilização. 
    3. Os valores recebidos pela Unido em ações executivas de cobrança do imposto de renda e do imposto sobre produto industrializado devem ser incluídos na base de calculo do FPM, conforme expressa disposição legal (art. lº, paragrafo único, Lei Complementar 62/ 1992). 
    4. As provas trazidas pela Unido de que o repasse ao FPM tem observado as receitas decorrentes de juros, multas e outros acréscimos do IPI, inclusive decorrentes de execuções fiscais, nos moldes em que determinado pelo Tribunal de Contas da Unido, afastam o deferimento do pedido. 
    5. Os valores de contribuição para o Programa de Integração Nacional- Pine para o Programa de Redistribuição de Terras e Estimulo à Agroindústria do Norte e Nordeste- PROTERRA no integram o produto da arrecadação do imposto de renda (art. 159, l, CF). Assim, correta a sua dedução da base de calculo do Fundo de Participação dos Municípios - FPM. 
    6. A alíquota de 5,6% de que trata o § 5° do art. 72 do ADCT incide sobre o total da arre é dação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e d ·mosto sobre operações de crédito, cambio, seguro, ou relativas a título e valores mobiliarmos, e não apenas sobre o incremento de arrecadação desses tributos decorrentes das Leis 8.848, 8.849 e 8.894, todas de 1994.
    7. Devem ser deduzidos da base de calculo do FPM o produto da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos e os pagamentos efetuados pela União, suas autarquias e fundações, com expressa determinação de que não se lhe aplicam as disposições referentes ao FPM (art. 159). 
    8. Ao podem ser considerados arrecadação do imposto de renda para os fins do art. 159, I, da CF/1988, os valores arrecadados antecipadamente eque, por determinação legal devem ser restituídos ao contribuinte, deixando de integrar a base de calculo do repasse ao FPM. 
    9. Apelação do autor a que se nega provimento.” 
    Admitido o recurso, subiram os autos.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo assistir razão ao recorrente.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal. Esta Suprema Corte, em julgamento realizado pelo Plenário em 19.12.2016, publicado em 1º.8.2017, na ACO 758, sob relatoria do Ministro Marco Aurélio, de autoria do Estado de Sergipe, deliberou sobre a mesma matéria tratada nestes autos, sedimentando entendimento que reproduzo, conforme constante na ementa daquele julgado:
    “FUNDO ESTADOS PARTICIPAÇÃO ARTIGO 159, INCISO I, ALÍNEA A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ALCANCE PROGRAMAS PIN E PROTERRA SUBTRAÇÃO IMPROPRIEDADE. A participação dos Estados, no que arrecadado pela União, faz-se segundo o figurino constitucional, sendo impróprio subtrair valores destinados aos Programas PIN e PROTERRA. PRESCRIÇÃO OBRIGAÇÃO DE DAR QUINQUÊNIO. Uma vez reconhecido certo direito,cumpre observar o prazo prescricional.”
    Na ocasião, ainda que por fundamentação diversa, acompanhei o Ministro Relator em suas conclusões, acolhida pela maioria a tese da parte autora quanto à impropriedade da subtração, pela União, no Fundo de Participação dos Estados, dos valores destinados aos programas PIN e PROTERRA.
    A aplicação do referido entendimento no presente feito se faz cabível, pois o autor se refere, da mesma forma e pelas mesmas razões, a equivocado desconto de tais contribuições nas parcelas do FPM.
    Nos mesmos termos e pelos mesmos fundamentos do julgamento realizado pelo Plenário desta Casa na ACO 718, impõe-se o provimento do apelo extremo. Nesse sentido:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IR E DO IPI (CF, ART. 159, I, B E D) DEDUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AO PIN (PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL) E AO PROTERRA (PROGRAMA DE REDISTRIBUIÇÃO DE TERRAS E DE ESTÍMULO À AGROINDÚSTRIA DO NORTE E DO NORDESTE) IMPOSSIBILIDADE DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA SUCUMBÊNCIA RECURSAL MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PRECEDENTE (PLENO) NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 1075421 AgR, Relator(a): Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 09.10.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS FPM. INCENTIVO FISCAL. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL PIN E PROGRAMA DE REDISTRIBUIÇÃO DE TERRAS E DE ESTÍMULO À AGROINDÚSTRIA DO NORTE E DO NORDESTE PROTERRA. IMPOSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO DO REPASSE DE RECEITAS AOS MUNICÍPIOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1173239-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 03.5.2019).
    No mesmo sentido, as decisões proferidas nos seguintes recursos: RE 736.492, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.11.2018, RE 1075421, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.02.2019, RE 1075419, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 01.8.2018, AI 794.118, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20.3.2018, RE 711.317, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 07.02.2013, RE 664.305, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30.11.2012, RE 607.100, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15.6.2012, e RE 705.421, de minha lavra, DJe 1º.4.2019.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC/2015, c/c 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região julgue a apelação, considerada a orientação jurisprudencial acima disposta.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora